Tribunal: TJDFT
Processo: 0724257-10.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-13
Data de publicação: 2023-11-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. LOCAÇÃO. IMÓVEL DEVOLVIDO. DANOS MATERIAIS EM IMÓVEL LOCADO. PEDIDO DE RESSARCIMENTO. ÔNUS DA PROVA. LAUDO DE VISTORIA. UNILATERAL.

1. Compete ao autor provar os fatos constitutivos de seu direito e ao réu os fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito do autor (CPC, art. 373).

2. Os documentos juntados pelas partes não comprovam que o imóvel não foi devolvido nas mesmas condições em que foi recebido ao início da locação, o que inviabiliza a procedência do pedido de condenação ao ressarcimento das despesas e aplicação de multa por alegado descumprimento contratual.

3. É obrigação do locatário restituir o imóvel, finda a locação, no estado em que o recebeu, salvo as deteriorações decorrentes do seu uso normal.

4. Laudo de vistoria em imóvel realizado unilateralmente não se presta a comprovar as condições da coisa quando da entrega ao locatário. Não comprovado o estado de conservação do imóvel entregue ao locatário, tampouco atestada as condições quando da devolução, não cabe a cobrança por supostas avarias causadas pelo locatário.

5. Apelação conhecida e não provida.